Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-37.2018.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1000932-37.2018.8.11.0008
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrido: LUCIANA MACEDO DOS SANTOS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER INDENIZATÓRIO. CONSTANTE OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISTRITO DE CAPÃO VERDE-BARRA DO BUGRES. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MAIS DE CINQUENTA PROTOCOLOS, DENTRE OS QUAIS, NA ANEEL. DANO MORAL EVIDENCIADO. SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela oscilação e interrupção de energia elétrica e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Escopo recursal para reconhecimento da incompetência territorial do juízo a quo (i), a improcedência dos pedidos iniciais (ii), ou alternativamente, a redução do quantum indenizatório (iii),.
Não há se falar em incompetência territorial quando a recorrida demonstra que a recorrente exerce suas atividades naquela comarca, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei 9099/95.
A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).
Consumidor que narra a ocorrência de suspensões e oscilações do serviço de energia elétrica, de forma reiterada, sem resolução pela empresa.
A recorrente não comprova que o reparo se deu de forma emergencial e imprevisível, ônus que lhe incumbia. Inexistência de causa excludente.
A apresentação de protocolos (mais de cinquenta), reclamações junto a ANEEL evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução que, associada a essencialidade do serviço envolvido, autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.
Quantum arbitrado de acordo com os critérios da razoabilidade.
Em se tratando de ilícito contratual, o termo inicial da incidência dos juros moratório dos danos morais deve ser a partir da citação e a correção monetária deve incidir a partir do seu arbitramento. Sentença que fixou os juros a partir do evento danoso.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que os juros incidam a partir da citação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIANA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 017.544.031-07 (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020